Tribunal: TJES
Processo: 5017674-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017674-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: PAULA LETICIA RICARDO SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017674-88.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NELINHO MIRANDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, MARQUES PRODUCOES LTDA – ME

RECORRIDO:
PAULA LETICIA RICARDO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROBLEMAS EM SHOW MUSICAL. FALHA INFORMACIONAL QUANTO À EXISTÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DE BANHEIROS DESTINADOS A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONSUMIDORA SUBMETIDA À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenaram ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, apesar de restar comprovado que existiam e foram disponibilizados sanitários adaptados a pessoas com necessidades especiais, não há comprovação pelas Recorrentes de que havia sinalização adequada para indicação desses, especialmente próximo ao palco (onde estava localizada a consumidora), tampouco que havia condições mínimas para seu deslocamento até o local designado, ressaltando-se, ademais, o testemunho do Sr. PAULO HENRIQUE PRUCOLI BARBOZA, em que admite a possibilidade de ter ocorrido falha informacional, concretizada na falta de informações fornecidas pela equipe que trabalhava no local (especialmente aquela dedica à segurança do evento).

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência de falha informacional no caso em tela, fato que inequivocamente foi determinante à concretização do dano suportado pela consumidora, consubstanciado na sua exposição à situação vexatória, tendo que urinar em público durante show musical de grande porte, de modo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça às Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)